Tribunal: TJMT
Processo: 1002786-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002786-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA - CPF: 039.596.021-54 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (AGRAVANTE), LUISA DAIGE MARQUES - CPF: 016.370.461-97 (AGRAVADO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), TIAGO MACIEL BORGES - CPF: 010.431.521-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO - LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM - DIREITO À NOMEAÇÃO - CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO CERTAME – ALEGADA PRETERIÇÃO, POR SURGIMENTO DE VAGAS E CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O MESMO CARGO – NÃO EVIDENCIADO - RECURSO PROVIDO.

A alegação de necessidade de nomeação de candidato classificado fora do número de vagas, decorrentes da realização de processo seletivo para contratações temporárias de servidores para o mesmo cargo em que a agravada ficou classificada, não configura hipótese de preterição do candidato, mormente quando
não há documentos que comprovem a contratação das candidatas aprovadas, sequer informações do vínculo funcional com o Município.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto pelo
Município de Diamantino
contra decisão proferida pelo
Juízo da

Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino
, que, nos autos d
o
Mandado de Segurança no. 1000553-37.2020.8.11.0005
, impetrado por
Luisa Daige Marques
, deferiu a liminar pleiteada, para determinar que o Impetrado, ora Agravante, proceda a imediata convocação e nomeação da Impetrante no cargo de Farmacêutica.

Assevera, em apertada síntese, que, a Impetrante, ora Agravada, impetrou Ação mandamental, alegando que participou do certame público regido pelo Edital no. 001/2018, cujo objetivo era ao preenchimento de cargo de Farmacêutico, que previa a existência de 1 (uma) vaga, mais cadastro de reserva, do qual restou classificada em 9o lugar.

Relata que, a Recorrida informou que existem 5 vagas para o cargo de Farmacêutico, o que é inverdade, uma vez que a Lei do PCCS de Diamantino/MT (Lei Ordinária 881/2013) ou mesmo a Lei 1.286/19 do Município de Diamantino, estabeleceu 2 vagas, para o cargo de Farmacêutico e 2 vagas para o cargo de Bioquímico.

Pontua que, o direito subjetivo a nomeação é daquele que é o próximo a ser chamado na lista, ou seja, o 3o (terceiro) colocado, que deverá manifestar tal interesse, caso fosse plausível, não o 9o (nono) colocado.

Diz que, embora a Agravada alegue que tem o direito líquido e certo à nomeação, entretanto, não o tem, uma vez que as vagas existentes em lei para o concurso qual prestou, já foram preenchidas.

Diante disso, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para determinar a
suspensão da decisão interlocutória proferida pelo r. Juízo a quo
, que deferiu o Pedido liminar nos autos do Mandado de Segurança, fazendo cessar sua eficácia.

O pedido de liminar foi deferido, conforme se verifica do ID n. 78461470.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID n. 81701458

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 82554996), manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 30 de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
,
interposto pelo
Município de Diamantino
contra decisão proferida pelo
Juízo da

Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino
, que, nos autos d
o
Mandado de Segurança no. 1000553-37.2020.8.11.0005
, impetrado por
Luisa Daige Marques
, deferiu a liminar pleiteada, para determinar que o Impetrado, ora Agravante, proceda a imediata convocação e nomeação da Impetrante no cargo de Farmacêutica.

O pedido de liminar foi deferido, conforme se verifica do ID n. 78461470.

Pois bem.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida (plausibilidade do direito invocado e perigo da demora do provimento jurisdicional).

In casu
,
o Agravante pretende a reforma da decisão que determinou a nomeação imediata da agravada no cargo de Farmacêutica, nos termos previstos no Edital n. 001/2018, da Prefeitura Municipal de Diamantino.

Extrai-se dos autos que, o certame previa a existência de 1 (uma)
vaga
, mais cadastro de reserva, para o cargo de Farmacêutico, cuja validade expirou em
8/4/2021
, uma vez que não há notícia nos autos da sua prorrogação, sendo que até a sua validade a administração nomeou os candidatos classificados até a 2o colocação
, para o qual restou classificada em 9
o lugar
.

Vale lembrar que, na esteira do que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (STF, RE 837.311/PI, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015), o direito subjetivo à nomeação de candidato classificado fora do número de vagas em concurso público surge nos seguintes casos:
1) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas previstas no edital; 2) quando houver preterição na nomeação por inobservância da ordem de classificação; 3) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração.

Dessa forma, somente quando o interessado demonstrar a existência da vaga e a preterição ao cargo pretendido, que evidenciará a possibilidade de nomeação.

No caso dos autos, a agravada sustentou a preterição em razão da
existência de 7 (sete) contratações precárias realizadas pelo Município de Diamantino/MT, por meio do processo seletivo no 001/2019.

Contudo, não é possível atestar, inequivocamente, que essas contratações estão preterindo o direito da agravada,
uma vez que não há documentos que comprovem a contratação das candidatas aprovadas, sequer informações do vínculo funcional com o Município.

Além do mais,
conforme noticiado pelo Agravante houve uma alteração no Plano de Cargos Carreiras e Salários, incluída pela Lei Municipal no 1.286/2019, que desmembrou o cargo de Farmacêutico/Bioquímico em categorias específicas, atribuindo o quantitativo de 02 (duas) vagas para cada.

Sendo assim, não há, nos autos, elementos suficientes para demonstrar o surgimento de novas vagas, que abarque a classificação da agravada, ou a preterição do direito de ser nomeada, por contratação irregular de servidores temporários, para o mesmo cargo em questão.

Como se sabe, o candidato aprovado em concurso público, como excedente ao número de vagas ofertadas inicialmente, não tem o direito público subjetivo à nomeação, salvo na hipótese de surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso, durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição, de forma arbitrária e imotivada, pela Administração, cujas hipóteses não restaram evidenciadas no caso em análise.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento apresentado pelo
Município de Diamantino
, mantendo a decisão objurgada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021